Tribunal: STJ
Processo: 1004795-71.2022.4.01.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247278 - MG(2025/0473109-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: FABIO BARBOSA DA COSTA
ADVOGADOS
: EVANDRO DE MOURA FIGUEIRA - MG103973
DOUGLAS OLIVEIRA GONCALVES - MG135616
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.
ENQUADRAMENTO
DE
PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS COMO ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A FATOR DE
RISCO BIOLÓGICO. ROL DE ATIVIDADES ESPECIAIS MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO COMPROVADA, CONFORME
CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO NA VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, ação de rito ordinário em face do Instituto Nacional do
Seguro Social, com pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo da parte
Autora, julgado mantido em sede de embargos de declaração.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui negativa de
prestação jurisdicional e omissão suscitadas pelo recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão
acerca do reconhecimento da especialidade do tempo de serviço objeto da
controvérsia. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (relator
REsp n. 1.306.113/SC,
Ministro Herman Benjamin, julgado em
, firmou a tese de que o
14/11/2012)
rol de atividades especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da
Previdência Social, tem caráter exemplificativo, "podendo ser tido como
distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem
como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais(art. 57, § 3o, da
".
Lei n. 8.213/1991)
5. No caso, o acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos
autos, concluiu que os períodos de labor prestado pelo autor devem ser
enquadrados como especiais, em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior a respeito do tema. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55947279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 463d58c7-08b7-4b78-9eac-e195c17a96b6

6. Na espécie, o Tribunal de origem, instância soberana na análise de
provas, deixou assente que ficou comprovada a exposição da parte autora ao
agente nocivo, conclusão cuja revisão demandaria o revolvimento do material
fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 463d58c7-08b7-4b78-9eac-e195c17a96b6

RECURSO ESPECIAL No 2247278 - MG(2025/0473109-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: FABIO BARBOSA DA COSTA
ADVOGADOS
: EVANDRO DE MOURA FIGUEIRA - MG103973
DOUGLAS OLIVEIRA GONCALVES - MG135616
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.
ENQUADRAMENTO
DE
PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS COMO ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A FATOR DE
RISCO BIOLÓGICO. ROL DE ATIVIDADES ESPECIAIS MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO COMPROVADA, CONFORME
CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO NA VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, ação de rito ordinário em face do Instituto Nacional do
Seguro Social, com pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo da parte
Autora, julgado mantido em sede de embargos de declaração.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui negativa de
prestação jurisdicional e omissão suscitadas pelo recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão
acerca do reconhecimento da especialidade do tempo de serviço objeto da
controvérsia. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (relator
REsp n. 1.306.113/SC,
Ministro Herman Benjamin, julgado em
, firmou a tese de que o
14/11/2012)
rol de atividades especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da
Previdência Social, tem caráter exemplificativo, "podendo ser tido como
distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem
como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais(art. 57, § 3o, da
".
Lei n. 8.213/1991)
5. No caso, o acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos
autos, concluiu que os períodos de labor prestado pelo autor devem ser
enquadrados como especiais, em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior a respeito do tema. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

6. Na espécie, o Tribunal de origem, instância soberana na análise de
provas, deixou assente que ficou comprovada a exposição da parte autora ao
agente nocivo, conclusão cuja revisão demandaria o revolvimento do material
fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 6a REGIÃO no julgamento da Apelação Cível n.
assim ementado (fl. 212):
1004795-71.2022.4.01.9999/MG,
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS
COMO
ESPECIAIS.
ENQUADRAMENTO
POR
CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A FATOR DE RISCO
BIOLÓGICO. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM
COMUM. POSSIBILIDADE. DER. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO
PROVIDA EM PARTE.
1. A sentença proferida na vigência do
não está sujeita à
CPC/2015
remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de
ultrapassar o limite previsto no
§ 3o, do novo CPC.
art. 496,
2. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados
sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos
normais para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, dá direito à
aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram
definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64
e 83.080/79.
3. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições
prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo mínimo para
aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob
condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
4. A atividade profissional com exposição a agentes biológicos é
considerada nociva a saúde, em conformidade com o código 1.3.2, do Anexo do
Decreto
; código 1.3.2 do Decreto n.
; anexo IV, código 3.0.1,
53.831/64
83.080/79
do Decreto n.
bem como anexo IV, código 3.0.1, do Decreto n.
2.172/97,
3.084/99.
5. Nesses casos, não há indicação dos níveis de tolerância, pois, sendo a
análise meramente qualitativa, basta a simples constatação de sua presença para ser
caracterizada a nocividade. Também por esse motivo a exposição não precisa ser
habitual e permanente. Logo, o contato de forma eventual já é suficiente para que
haja risco de contaminação e caracterização da especialidade da atividade
desempenhada, à luz das atividades efetivamente desempenhadas pelo segurado.
6. Quanto ao uso de EPI mostra-se irrelevante na hipótese, visto que o
fornecimento de equipamentos de proteção individual não elide, por si só, a
insalubridade da atividade exposta a agentes biológicos, pois nenhum EPI é capaz
de neutralizar totalmente os efeitos nocivos da exposição. Nesse sentido: TRF1,
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

Rel Juiz Federal Saulo José Casali Bahia, 1a
AC0002108-12.2011.4.01.33/BA,
Câmara Regional Previdenciária da Bahia, e-DJF1 de 16/05/2016.
7. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior
não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o
reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento
administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.
8. Caso concreto: a sentença julgou improcedente o pedido inicial, sem
enquadrar quaisquer períodos contributivos como especiais. Apelação da parte
autora sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria.
8.1. Em relação aos períodos de
a
e
a
01/03/1976
31/12/1976
01/01/1977
não há como se reconhecer a especialidade do labor, visto que não há
27/10/1977,
nos autos nenhuma prova da exposição a fator de risco no período ou do
desempenho das funções de categoria profissional prevista na legislação. Nem
mesmo a prova oral produzida socorre a pretensão da parte, visto que as pessoas
ouvidas foram categóricas em afirmar que só conheceram os postulantes a partir do
ano de 1979.
8.2. Quanto aos intervalos de
a
a
03/04/2000
02/10/2000, 02/01/2001
a
a
e
a
03/06/2002, 03/02/2003
31/07/2003, 01/10/2003
31/01/2005
16/11/2004
também não podem ser enquadrados como especiais, em virtude
31/01/2015,
ausência de provas da exposição a fatores de risco. Na ocasião, somente a análise
técnica por profissional habilitado poderia fundamentar a pretensão do requerente,
prova essa que inexiste nos autos.
8.3. Por outro lado, os interregnos de
a
e
03/02/1981
28/04/1995
a
podem der enquadrados como especiais. Quanto ao
10/01/2005
28/03/2017
primeiro, constam dos autos o CNIS e a CTPS da parte autora, que, aliados a prova
oral produzida, são suficientes para comprovar o trabalho como médico, exposto a
fator de risco biológico. Já em relação ao segundo, foi apresentado o respectivo
formulário PPP, em que registrada a exposição a vírus, bactérias, fungos,
protozoários e microrganismos.
8.4. Comprovada a exposição a agentes
nos períodos
nocivos/perigosos
destacados, é possível a conversão do tempo especial em comum (fator 1.4 para
homens e 1.2 para mulheres), e, de consequência, conceder-se a aposentadoria por
tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 anos para mulheres), desde a
DER.
8.5. Em
(DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral
28/03/2017
por tempo de contribuição (
§ 7o, inc. I, com redação dada pela EC
CF/88, art. 201,
). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a
20/98
Lei 9.876/99,
garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso,
uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de
contribuição foi observado (
-C, inc. I, incluído pela
Lei 8.213/91, art. 29
.
Lei 13.183/2015)
9. Invertidos os ônus da sucumbência, condena-se o INSS ao pagamento
das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no montante de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observa da súmula 111 do
STJ.
10. Apelação da parte autora provida em parte.

Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

Os embargos declaratórios postos pelo INSS foram rejeitados (fls. 243-246).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos (fls. 258-267):
a)
II, do Código de Processo Civil – negativa de prestação
art. 1.022,
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto aos seguintes pontos: (i)
necessidade de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para o período de 03/02/1981
a
em que o autor estava vinculado a Regime Próprio de Previdência Social;
02/10/1996,
e (ii) ausência de documentos que comprovem vínculo e contribuições no período de
a
10/01/2005
28/03/2017;
b)
II e §1o, IV, do Código de Processo Civil – decisão não
art. 489,
fundamentada por deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada, inclusive quanto à exigência de CTC e à comprovação de vínculo e
contribuições no período de 2005 a 2017;
c)
I e IX, da
– impossibilidade de conversão de
art. 96,
Lei n. 8.213/1991
tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, exigindo-se a discriminação,
de data a data e sem conversão, do tempo especial na CTC; vedação à contagem de
tempo fictício.
Requer, assim, o provimento do recurso especial para cassar o acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento das
omissões; subsidiariamente, que seja reformado o acórdão para afastar a possibilidade de
conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca (fl. 267).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 271-280.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 269).
É o relatório.
VOTO
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
Na origem, ação de rito ordinário em face do Instituto Nacional do Seguro
Social, com pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
julgada improcedente (fls. 170-175).
O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo da parte Autora (fls.
204-213), julgado mantido em sede de embargos de declaração (fls. 243-246).
De início, no que diz respeito à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
esclareço que o acórdão recorrido não possui negativa de prestação jurisdicional
e omissão suscitadas pelo recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão acerca do reconhecimento da
especialidade do tempo de serviço objeto da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
dojulgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.381.818/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Quanto ao mais, registro que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (relator Ministro
REsp n. 1.306.113/SC,
Herman Benjamin, julgado em
, firmou a tese de que o rol de atividades
14/11/2012)
especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da Previdência Social, tem caráter
exemplificativo, "podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja
permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da
Lei n.
)". Referido julgado foi assim ementado:
8.213/1991

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA.
-C DO CPC
ART. 543
E
RESOLUÇÃO
STJ

RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
8/2008.
CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE.
SUPRESSÃO PELO DECRETO
(ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA
2.172/1997
ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER
LEI 8.213/1991.
EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES
PREJUDICIAIS
NÃO
PREVISTOS.
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E
JURÍDICO.
EXPOSIÇÃO
PERMANENTE,
NÃO
OCASIONAL
NEM
INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA
.
LEI 8.213/1991)
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária
com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol
de agentes nocivos pelo Decreto
(Anexo IV) culmina na impossibilidade
2.172/1997
de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da
de tal
Lei 8.213/1991)
hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.
2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que
estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são
exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho
seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, §
3o, da
. Precedentes do STJ.
Lei 8.213/1991)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos
técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o
trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à
eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do
-
art. 543
Cdo CPC e da Resolução
do STJ. (
relator Ministro
8/2008
REsp n. 1.306.113/SC,
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
14/11/2012,
7/3/2013.

Desse entendimento não destoou a Corte Regional, como se extrai do seguinte
trecho do aresto recorrido (fls. 210-211; grifos nossos):

Por outro lado, os interregnos de
a
e
a
03/02/1981 28/04/1995 10/01/2005
podem der enquadrados como especiais.
28/03/2017
Quanto ao primeiro,
constam dos autos o CNIS e a CTPS da parte autora, que, aliados a prova oral
produzida, são suficientes para comprovar o trabalho como médico, exposto a
fator de risco biológico. Já em relação ao segundo, foi apresentado o respectivo
formulário PPP, em que registrada a exposição a vírus, bactérias, fungos,
protozoários e microrganismos.
Comprovada a exposição a agentes
nos períodos
nocivos/perigosos
destacados, é possível a conversão do tempo especial em comum (fator 1.4 para
homens e 1.2 para mulheres), e, de consequência, conceder-se a aposentadoria por
tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 anos para mulheres), desde a
DER.
[...]
Em
(DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por
28/03/2017
tempo de contribuição (
§ 7o, inc. I, com redação dada pela EC
CF/88, art. 201,
20/98
). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a
garantido o
Lei 9.876/99,
direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a
pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi
observado (
-C, inc. I, incluído pela
.
Lei 8.213/91, art. 29
Lei 13.183/2015)

Como se percebe, o acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos
autos, concluiu que os períodos de labor prestado pelo autor devem ser enquadrados
como especiais, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior a respeito do
tema, incide, no caso, a Súmula n. 83 do STJ: "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando aorientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisãorecorrida".
A título ilustrativo:
[...]
2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do
fixou a
REsp 1.306.113/SC,
orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade peloDecreto
é possível o reconhecimento da especialidade daatividade submetida a
2.172/1997,
tal agente perigoso, desde que comprovada aexposição do trabalhador de forma
habitual, não ocasional, nemintermitente, como ocorreu no caso.3. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(
relator
REsp n. 1.736.358/CE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2018,
)
22/11/2018.

[...]
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as normas que regulamentam os agentes e as atividades consideradas nocivas
aos obreiros são meramente exemplificativas, distinguindo-se o labor considerado
prejudicial pela técnica médica, daquele assim descrito na legislação correlata.
II - O recurso especial, interposto pelas alíneas a
c do inciso III do
e/ou
da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão
art. 105
recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da
Súmula n. 83.
[...]
IV - Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp n. 1.329.778/PR,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/3/2016,
de
)
17/3/2016.

[...]
1. Após melhor análise do acórdão fustigado, conclui-se que o Tribunal de
origem decidiu pela impossibilidade do reconhecimento do tempo especial em razão
de a profissão exercida não constar nos decretos que regem a matéria. Também
ficou decidido que os formulários apresentados indicam a atividade de marceneiro
sem a menção do nível da pressão sonora por laudo técnico, não sendo, assim,
caracterizada a insalubridade da atividade.
2. A conclusão da Corte de origem encontra-se equivocada, porquanto o
entendimento jurisprudencial firmado em recurso repetitivo nesta Corte(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN) é dirigido no sentido de
REsp 1.306.113/SC,
que as normas regulamentadoras que preveem os agentes e as atividades
consideradas insalubres são meramente exemplificativas e, havendo a devida
comprovação de outras atividades prejudiciais à saúde do obreiro, é possível o
reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, tal
como ocorreu no presente caso.
Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 828.782/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/5/2016,
9/5/2016)

Ademais, o Tribunal de origem, instância soberana na análise de
provas, deixou assente que ficou comprovada a exposição da parte autora ao agente
nocivo, conclusão cuja revisão demandaria o revolvimento do material fático-probatório
dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:

[...]
1. As instâncias ordinárias concluíram pela falta de comprovação da
presença de agentes prejudiciais à saúde na rotina laboral do agravante nos períodos
houve o sustentado enquadramento de atividade especial. Assim, a revisão do
acervo processual, com o ânimo de conceder a aposentadoria especial, encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
relator
1.951.193/ES,
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
26/08/2024,
)
03/09/2024

[...]
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de
que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e
permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5.
Agravo
interno
conhecido
e
desprovido.
(AgInt
no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.234.026/RS,
em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

[...]
4. O rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física descritas pelos Decretos

e
é meramente
53.831/1964, 83.080/1979
2.172/1997
exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não
elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação
seja devidamente demonstrada no caso concreto.
5. Hipótese em que a Corte de origem consignou: "Apresentada a prova
necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais,
conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho deve ser reconhecido
o respectivo tempo de serviço".
6. O exame das questões trazidas no Recurso Especial demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância recursal. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.
7. Recurso Especial não conhecido. (
relator
REsp n. 1.658.049/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
)
18/4/2017.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
determino a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor já arbitrado (fl. 223), observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: eb1bdfca-a722-4689-a3d0-df619dc0191e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.247.278 / MG
Número Registro: 2025/0473109-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047957120224019999
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: FABIO BARBOSA DA COSTA
ADVOGADOS
: EVANDRO DE MOURA FIGUEIRA - MG103973
DOUGLAS OLIVEIRA GONCALVES - MG135616
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: 587f0bb0-ab90-4416-9de8-ff192a9b38ef